Tribunal: TJMT
Processo: 0010109-68.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010109-68.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO NEVES MOREIRA (APELANTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO INIDÔNEA DE VETORES JUDICIAIS – DE OFÍCIO – ADEQUADO O GRAU DE REDUÇÃO RELATIVO À MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 – IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA –
RECURSO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1. Verificada a valoração inidônea das circunstâncias judiciais, faz-se mister a redução da pena-base ao patamar mínimo legal.

2.

Reconhecida a incidência da minorante descrita
no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 e constatada a
ausência
de fundamentação para a eleição da fração mínima de redução (1/6), impõe-se a adoção do grau redutor máximo (2/3), ainda que de ofício.

3
.
Se o réu é primário e a pena é inferior a 04 (quatro) anos, factível a imposição do regime inicial aberto.

4. Atendidos os pressupostos delineados no art. 44 do Estatuto Penal, impositiva a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Roberto Neves Moreira
em face da sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

A Defesa requer, liminarmente, seja concedido ao acusado o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade. No mérito, almeja a redução da pena-base ao mínimo legal e, por consequência, a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o provimento do apelo.

Após, foi concedido
habeas corpus
, de ofício, para determinar a imediata transferência do paciente ao regime semiaberto, expedindo-se, em primeira instância, alvará de soltura em prol do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Paulo Roberto Neves Moreira
foi condenado pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, porque no dia 27 de julho de 2018, por volta de 04h, na Travessa 02, Bairro Vila Canaã, em Rondonópolis/MT, trazia consigo 14 (catorze) porções de pasta-base de cocaína, que pesaram 23,10g (vinte e três gramas e cento e quarenta miligramas), e 61 (sessenta e uma) porções de maconha, com massa bruta de 331g (trezentos e trinta e um gramas).

Narra-se que
“(...) policiais militares em rondas pelo Bairro Vila Canaã, local conhecido pelo comércio de entorpecentes, visualizaram o denunciado em atitude suspeita, razão pela qual se aproximaram para abordá-lo, instante em que Paulo empreendeu fuga pelas margens de um córrego. Logo, os milicianos se dirigiram ao local onde o denunciado estava, ocasião em que lograram encontrar as referidas drogas, bem como 01 (uma) balança de precisão. Consta que, após a apreensão, os policiais militares se afastaram, ocasião em que o denunciado, acreditando que eles teriam ido embora, retornou ao local, onde foi abordado e preso”
(
sic
, id. 17423498).

No presente recurso, a Defesa
almeja a redução da pena-base ao mínimo legal e, por consequência, a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento da pena.

A pretensão recursal merece acolhida.

Verifica-se que o juízo
a quo
majorou a reprimenda basilar em 05 (cinco) anos de reclusão, fixando-a em
10 (dez) anos de reclusão
, por reputar desfavoráveis a culpabilidade do agente e os motivos do crime, exarando a tanto a seguinte fundamentação:

“I - A culpabilidade é acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial.

(...)

IV - No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, senão o já elementar ao crime de que visa a obtenção de dinheiro fácil, pela via criminosa.
” (sic, id. 17425991).

Evidente que os fundamentos lançados pelo magistrado de primeiro grau são genéricos e inerentes ao tipo penal e, portanto, não se prestam ao considerável acréscimo promovido na reprimenda, razão por que, à míngua de vetor negativo, fixa-se a pena-base no patamar mínimo legal, a saber, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes e/ou agravantes, tampouco causas de aumento de pena, tendo sido reconhecida, porém, a minorante delineada no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Em que pese não haja insurgência no ponto, constata-se a completa ausência de fundamentos para o uso da fração mínima de redução (1/6), pelo que se impõe o reconhecimento do grau redutor máximo (2/3), ainda que de ofício. Assim, resulta a pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
180 (cento e oitenta) dias-multa
.

Dado o
quantum
de pena e as circunstâncias judiciais favoráveis, fixa-se o regime inicial aberto (art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, CP). Presentes os pressupostos delineados no art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa (art. 44, § 2o, CP).

Registre-se que
“a multa substitutiva (alternativa) prevista no art. 44, § 2°, do Código Penal, aplicada isolada ou cumulativamente com pena restritiva de direitos, trata-se de uma espécie de pena de multa, razão pela qual se submete ao mesmo regramento conferido à pena de multa originária prevista no preceito secundário do tipo penal
” (HC 387.259/SP. Rel. Ministro Felix Fischer. Quinta Turma. Julgado em 08/08/2017. DJe 21/08/2017).

Assim, aplica-se a pena de
prestação de serviços à comunidade
nos moldes a serem estabelecidas pelo juízo da execução, e, guardando simetria com a pena de multa fixada em observância ao preceito secundário do tipo, mais
180 (cento e oitenta) dias-multa
, ao mínimo unitário, que, acrescida daquela já estabelecida e subsistente, resulta
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, à razão mínima.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso para reduzir a pena-base e,
de ofício
, adequa-se o grau redutor descrito no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixa-se o regime aberto e substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa, impondo
a Paulo Roberto Neves Moreira

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, a ser regulada pelo juízo da execução, e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, ao mínimo unitário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020